Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Impugnação a gratuidade judiciária. Veículo zero km. Vício de fabricação. Reparos. Danos materiais configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida na obrigação de promover a substituição do veículo descrito na inicial por outro, zero quilometro, da mesma marca, modelo e ano ou por outro veículo compatível, sob pena de conversão em perdas e danos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a gratuidade de justiça deferida à Autora deve ser mantida; e (ii) saber se há direito à substituição do veículo por defeito de fabricação.
III. Razões de decidir
3. A impugnação à gratuidade de justiça, baseada na alegação de que inexistiria nos autos a comprovação/demonstração da hipossuficiência, é insuficiente, pois não se sobressai à presunção 'ope legis' que milita em favor da requerente da gratuidade, sendo pessoa natural. Os documentos apresentados pela autora são razoáveis para manter a presunção legal de necessidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
4. Realizada a perícia no veículo, o expert respondeu que, no caso, foi instalado o motor parcial, cuja durabilidade pode ficar reduzida em função do reaproveitamento do cabeçote, afirmando que a restauração se deu de forma parcial. Concluiu que o veículo possui valor de mercado inferior em relação a automóveis de mesmo ano, mesmo modelo, mesmo estado de conservação e quilometragem similar.
5. Atestado nos autos, portanto, que a coisa adquirida pelo consumidor (automóvel zero km) possuía vício que inviabilizou a sua regular utilização, com a eliminação da expectativa depositada de que estaria adquirindo automóvel novo isento de qualquer defeito. Mais que isso, o defeito apresentado, além de comprometer a usabilidade, acarreta depreciação do preço de revenda do veículo, fato atestado pela perícia, razão pela qual é direito da Autora a reparação do dano conforme dispôs a sentença.
6. O caso sob análise não revela a aplicabilidade do enriquecimento sem causa da autora/apelada. Ao contrário do que pretende a apelante, deixar de reconhecer o direito da autora/apelada com base no art. 18 do CDC implicaria, sim, enriquecimento sem causa, mas da concessionária apelante, uma vez que a consumidora teria pagado pelo veículo o valor de um bem adequado ao consumo, e recebido, em troca, um produto que deixa de atender às suas legítimas expectativas, em clara ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.
7. O fato de o veículo ter sido utilizado pela Apelada ao longo do processo não descaracteriza os vícios constatados nem afasta o direito à substituição do bem. A utilização do automóvel decorreu da necessidade de atender às demandas cotidianas da consumidora, que não poderia ser penalizada pela demora na solução definitiva do problema.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 99, §3o, do CPC; art. 18 do CDC.